Tribunal: TCU
Processo: 038.889/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de magistrado do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no Regimento Interno desta Corte, art. 16, III, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Eudes Landes Rinaldi e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo interessado, em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. determinar à AudPessoal que adote as seguintes providências: 9.4.1. reexamine todas as concessões de aposentadoria do TRT-14 registradas há menos de cinco anos e as pensões delas decorrentes, cujos proventos tenham sido calculados com base na média das remunerações de contribuição, de modo a verificar se houve plena observação das prescrições legais, em especial o cômputo do tempo de contribuição a outros regimes de previdência; 9.4.2. examine manualmente os atos de concessão de aposentadoria cujos proventos sejam deferidos com base na média atualizada das remunerações de contribuição até que se adotem rotinas para a verificação desses valores; 9.4.3. realize audiência do gestor de pessoal do TRT-14 para que justifique: 9.4.3.1 a exclusão do tempo de contribuição a outros regimes de previdência a partir de julho de 1994 de modo a majorar, indevidamente, o valor da média remuneratória que serviu de base para a fixação dos proventos de aposentadoria do sr. Eudes Landes Rinaldi, em violação ao art. 1o da Lei 10.887/2004; 9.4.3.2. a consideração de período contributivo após o advento da EC 103/2019 para a aplicação dos critérios de cálculo da Lei 10.887/2004, a saber, a média aritmética simples das maiores remunerações correspondentes a 80% do período contributivo considerado (o qual desconsiderou indevidamente, saliente-se, o período de julho de 1994 a novembro de 2004) ; 9.5. determinar à AudPessoal, em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Evolução Digital, que adote as medidas cabíveis para possibilitar a inserção no e-Pessoal, de forma automatizada, dos valores das remunerações de contribuição utilizados para o cálculo das médias remuneratórias das quais resultaram a fixação dos proventos iniciais de aposentadoria dos beneficiários; 9.6. recomendar à AudPessoal que avalie a conveniência e oportunidade de efetuar as gestões necessárias para que sejam implantados controles internos automatizados para verificar a consistência dos dados inseridos pelas organizações públicas jurisdicionadas no e-Pessoal, notadamente para apurar a compatibilidade do cálculo da média das remunerações de contribuição com os valores das respectivas remunerações de contribuição.